Tribunal: TJDFT
Processo: 0754229-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MUDANÇA DE REGIME. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA.
1. A manutenção desnecessária de conflito em ações de disputa de guarda de filhos é nociva a quem menos deveria ser - os filhos. A reabertura de dilação probatória só faria prolongar o conflito por mais alguns anos. Ademais, como a decisão sobre guarda de filhos não transita em julgado, podendo ser modificada a qualquer tempo, qualquer alteração fática que surgir poderá ensejar a revisão da guarda para garantir que o melhor interesse do menor seja atendido.
2. "Os únicos mecanismos admitidos em lei para se afastar a imposição da guarda compartilhada são a suspensão ou a perda do poder familiar, situações que evidenciam a absoluta inaptidão para o exercício da guarda e que exigem, pela relevância da posição jurídica atingida, prévia decretação judicial" (STJ, REsp 1878041/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/05/2021).
3. As regras da guarda compartilhada fixadas na sentença devem ser mantidas, pois se aproximam muito do que já vinha acontecendo na prática e que, segundo estudo psicossocial, estão sendo bem aceitas pelo infante e devidamente cumpridas pelos pais.
4. O estabelecimento de regras claras e fixas beneficia o menor, pois cria para ele uma rotina única e, para os pais, torna habitual o dever de guarda naqueles dias.
5. Não foi apontado nenhum fato desabonador da conduta do guardião, que, assim como a genitora, demonstra grande interesse pelos cuidados com o filho e reúne todos os predicados inerentes ao poder familiar.
6. Recurso conhecido e não provido.